Tribunal: TJDFT
Processo: 0722368-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DESPACHO Na peça recursal, PATRICK MORAIS ROCHA não apresentou qualquer argumentação sobre os seguintes temas: (i) sua ilegitimidade passiva ad causam; (ii) concessão de justiça gratuita em seu favor; (iii) chamamento da instituição financeira ao processo; e (iv) busca e apreensão do automóvel. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante PATRICK MORAIS ROCHA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inépcia da peça recursal, arguida de ofício, decorrente da violação ao disposto no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil que estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906